Tribunal: TJDFT
Processo: 0737932-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 908 do Código de Processo Civil determina que os valores para satisfação do crédito devem ser entregues de acordo com a ordem das respectivas preferências. Já o § 1o do dispositivo prescreve que, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.
2. O art. 186 do Código Tributário Nacional estabelece que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.
3. Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que o crédito trabalhista tem preferência legal em relação aos demais créditos, inclusive o condominial e tributário, independentemente de penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.